Tribunal: TJSP
Processo: 1002177-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Limitação do desconto em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pelo autor – Descabimento – Tema repetitivo no 1.085 do STJ - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interposição de Recurso Especial – Juízo de retratação: art. 1.030, II, do CPC – Acolhimento – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Limitação do desconto em conta corrente das prestações dos mútuos a 30% do salário líquido auferido pelo autor – Descabimento – Tema repetitivo no 1.085 do STJ - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – Sentença reformada – Ônus de sucumbência invertidos - Acórdão anterior reconsiderado e recurso de apelação provido.